Tribunal: TJDFT
Processo: 0729196-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729196-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OSVALDO GONCALVES DE ALENCAR D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora